Tribunal: TJMT
Processo: 1031189-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031189-09.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), José Emetério Ribeiro Neto (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0001-57 (RECORRIDO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO VOLUNTÁRIO COM EMBASAMENTO EM VALOR DE ALÇADA – PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 1.031, §1o, DO RICMS –

NORMA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL – OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL -

SEGUIMENTO AO RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, DO CTN) – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido viola sobremaneira preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

2 – A falta de razoabilidade da norma contida no artigo 1.031, §1o, do RICMS/MT, que impede o exercício de defesa do contribuinte ao limitar os valores dos débitos passíveis de recurso, sem qualquer justificativa plausível, ofende direito líquido e certo do impetrante.

3 – Enquanto pendente recurso administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Em mesa reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança n° 1031189-09.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa TRANSPORTES DO OESTE LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e em face do ato acoimado de abusivo e ilegal, praticado pela AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na não admissibilidade do Recurso Voluntário n. 5679745/2019, ao fundamento de que o valor do crédito tributário é inferior a 2.500 UPF/MT, hipótese em que sua admissibilidade encontra óbice no artigo 1.031, § 1o, do RICMS/MT.

Nas razões da impetração a impetrante consignou que tão logo foi notificada da decisão que
indeferiu sua defesa
, apresentada em sede administrativa (Processo n. 5189568/2012), interpôs contra a decisão indeferitória recurso voluntário administrativo, todavia, o mesmo não foi admitido pela autoridade administrativa fazendária, sob a justificativa de que o valor do débito é inferior a 2.500 UPF/MT, o que obsta a admissibilidade (cabimento), por força das disposições contidas no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS/MT, causa motivadora da ação mandamental.

Discorreu sobre a inconstitucionalidade da exceção prevista no artigo 1.031, §1o, I, do RICMS, na medida em que viola direitos fundamentais previstos no texto constitucional, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, alegando ofensa a direito líquido e certo, já em sede de liminar almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
mandamus
, garantindo o recebimento do Recurso Voluntário n. 5679745/2019, no Procedimento Administrativo n. 5189568/2012, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários questionados.

Em sede meritória, requereu fosse concedida a segurança perquirida, ratificando a medida liminar anteriormente deferida, a fim de julgar totalmente procedente a ação, concedendo, em definitivo, a segurança almejada.

Em primeira instância, o MM Juiz condutor do feito, Dr. Roberto Teixeira Seror, constatando a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a liminar perquirida pela empresa impetrante (decisão de fl. 41-46 – Id. 30324028) e, ao prolatar o ato sentencial em reexame, confirmando tal decisão, CONCEDEU A SEGURANÇA ambicionada no
mandamus.

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, os autos foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do reexame necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador, Dr. Leonir Colombo, opina pela ratificação da sentença. (13. Id. 46624978).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário da sentença da lavra do MM Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública, desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1031189-09.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa TRANSPORTES DO OESTE LTDA visando à cessação do suposto ato coator acoimado de ilegal atribuído à autoridade fazendária - COORDENADORIA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSO – concedeu
a segurança perquirida
na peça madrugadora do
mandamus
para determinar o recebimento do Recurso Voluntário n.5679745/2019, interposto no e-process n. 5189568/2012, inadmitido (não cabimento), por força do artigo 1.031, §1o, I, do RICMS, bem como, a suspensão da exigibilidade dos créditos objeto do procedimento administrativo em questão enquanto objeto de impugnação, equivale dizer, até que sejam definitivamente constituídos.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício em face da remessa obrigatória para dar validade ao ato sentencial, nos termos do artigo 14, § 1o, da lei 12.016/2009.

Como se vê ilustres pares, a matéria, negativa de seguimento a recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, pois, da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto da vedação de cabimento prevista no artigo 1.031, § 1o, do RICMS.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo –
in verbis
:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1o - Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório;

(...)”.

Não obstante a restrição contida no dispositivo trazido à colação, o qual serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário interposto pela contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 2.500 (duas mil quinhentas) UPF/MT o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, obter a suspensividade de sua cobrança com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Portanto, sobressaindo dos autos que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pelo impetrante no e-process n.5189568/2012 foi o valor de alçada do crédito em debate, não há um resquício de dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da impetrante.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a impugnação em sede administrativa é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça submetido à Sistemática de Julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional). (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Nessa trilha é o entendimento contemporâneo deste egrégio Tribunal de Justiça –
vejamos
:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMADE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃODE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO ÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1o da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame. Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020